Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MANOBRA TRANSVERSAL/LATERAL. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA POR AMBOS OS CONDUTORES. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.182,00 (mil cento e oitenta e dois reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade concorrente das partes pelo acidente, ao concluir que ambas descumpriram o disposto no art. 29, inciso II, e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Com base na configuração da culpa recíproca, entendeu que os prejuízos decorrentes do sinistro devem ser proporcionalmente suportados pelos envolvidos, determinando a repartição equitativa dos danos entre as partes.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a 2o recorrida foi a única responsável pelo acidente, ao realizar manobra de transposição de faixa sem a devida atenção e sem observar as condições de segurança necessárias. Alega, ainda, que a condutora do outro veículo trafegava de forma desatenta e excessivamente próxima ao seu automóvel, circunstâncias que configuram culpa exclusiva da 2a recorrida pelo sinistro.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 5. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 72276500. Os recorridos, em síntese, impugnam as alegações apresentadas pela recorrente e, ao final, rogam pela manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
7. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. No mesmo sentido preconiza o Art. 29, § 1o do referido diploma legal: “As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas a e b do inciso X e a e b do inciso XI aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela da direita.”
9. Após atenta análise dos autos, em especial do documento constante do ID. 72276470, concluo que a responsabilidade pelo acidente é concorrente entre as partes envolvidas. Verifica-se que a 2a recorrida efetuou a manobra de mudança de faixa à esquerda e sem a devida cautela parou o veículo parcialmente na trajetória do veículo da recorrente. Por outro lado, o condutor do veículo da recorrente também contribuiu para o sinistro, ao deixar de adotar a diligência necessária para interromper a marcha, mesmo diante da presença de um veículo parado na diagonal direita do ônibus que conduzia.
10. Sendo assim, acompanho o entendimento manifestado na sentença, reconhecendo a responsabilidade civil de ambas as partes pela ocorrência do sinistro, tendo em vista que a colisão resultou da condução desatenta e imprudente de ambos os motoristas envolvidos.
11. Nos termos do artigo 945 do Código Civil, a existência de culpa concorrente impõe a fixação da indenização em proporção à gravidade da conduta de cada envolvido. Diante da caracterização da responsabilidade mútua pelo evento danoso, concluo que a sentença recorrida aplicou corretamente a norma legal, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 55 da Lei no 9.099/95).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 28, 29, inc. II e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.